Tribunal: TCU
Processo: 004.277/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.277/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana de Fatima Gouveia da Costa e Freire (XXX.982.764-XX); Antonio Carlos de Oliveira Gurjao (XXX.868.484-XX); Demercia Silva Guedes de Araujo (XXX.935.104-XX); Lucia de Fatima Guedes dos Santos (XXX.011.114-XX); Maria Jalva Lopes Duarte (XXX.912.714-XX); Maria Jose Leite Pereira (XXX.666.874-XX); Maria do Socorro Madruga Freire (XXX.807.544-XX); Severino Ramos da Silva (XXX.521.464-XX); Vilma Cardoso de Aguiar (XXX.077.674-XX); Walderize Victor de Lima (XXX.189.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.